Tribunal: TJES
Processo: 0019392-79.2020.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0019392-79.2020.8.08.0048
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: PATRICK ROCHA DE SOUZA
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Cuidam os presentes autos de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Estadual, com fulcro no art. 581, inciso V, do CPP, irresignado com a r. decisão de fls. 267 dos autos físicos, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Serra, que revogou a prisão preventiva do acusado
Patrick Rocha de Souza,
aplicando-lhe as medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, nos autos da Ação Penal nº 0006316-18.2015.8.08.0030, em tramitação perante o aludido juízo.

Infere-se dos autos que o recorrido foi denunciado, em conjunto com dois corréus, nos autos mencionados, pela suposta violação ao art
.
121, §2º, incisos 1 e IV do Código Penal
(vítima Plinio dos Santos Reis)
e art. 121, §2º, incisos I e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
(duas vezes – vítimas Breno Daniel da Costa e Rafael Silva dos Santos), na forma do art. 69 do Código Penal, incidindo a agravante do art. 61, II, “j”, do mesmo diploma normativo.

Não obstante tenha sido inicialmente decretada a prisão preventiva do recorrido, o magistrado
a quo
reviu seu posicionamento, concedendo a liberdade provisória e fixando medidas cautelares da prisão, com base nos seguintes fundamentos (fl. 267 dos autos físicos):

“Apesar da gravidade do crime, elemento evidente e incontestável, atento-me às condições pessoais do réu, pois é primário – diferente dos corréus, que ostentam condenações, como informam os andamentos de fls. 189/190 –, informou endereço certo, bem como não responde a outros procedimentos criminais referentes a crimes com violência ou grave ameaça.

Entendo por bem em não valorar, nesta fase, os procedimentos deflagrados quando da menoridade do réu para servirem de eventual subsídio à sua periculosidade.

Diante disso, entendo que as medidas cautelares alternativas, neste momento, poderão assegurar os fins do processo.

Desta forma, escorada nos artigos 282, §5° e 316,
caput
, ambos do CPP, ao serem ponderadas a necessidade e a adequabilidade, entendo ser suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas, pelo que
SUBSTITUO a prisão preventiva do acusado PATRICK ROCHA DE SOUZA
, qualificado nos autos,

pelas seguintes medidas cautelares:
Juntada de comprovante de residência atual; Manutenção de seu endereço sempre atualizado no feito; Proibição de contato com as testemunhas do processo; Comparecimento a todos os atos processuais futuros. [...].”

Irresignado, o membro do
Parquet
, em
razões recursais
sediadas às fls. 281/285, pugna pelo provimento do presente recurso, a fim de que seja restabelecida a custódia cautelar do recorrido, como garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, advertindo:
i)
a gravidade concreta da conduta;
ii)
bem como que o recorrido integra associação criminosa denominada “Gangue do Campinho” e respondeu a 05 (cinco) procedimentos para apuração de atos infracionais análogos a crimes. Salienta, nessa medida, que está evidenciado nos autos o perigo do estado de liberdade do acusado.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

É certo que, como ato de coação processual e, portanto, medida extremada de exceção, a custódia cautelar só se justifica em situações específicas, onde a segregação preventiva seja indispensável.

Após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos, quais sejam: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1)
prova da existência do crime
e dos (2)
indícios suficientes
de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3)
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
.

Apreciando o caso concreto, verifico que
restaram preenchidos os requisitos para o restabelecimento da prisão preventiva do recorrido
.

Isto porque, encontra-se presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da custódia cautelar, prevista no art. 313, inciso I do CPP, tendo em vista tratar-se de suposta prática das condutas capituladas no art
.
121, §2º, incisos 1 e IV do Código Penal,
em relação à vítima Plinio dos Santos Reis,
e art. 121, §2º, incisos I e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
, em relação às vítimas Breno Daniel da Costa, cujas penas ultrapassam 04 anos.

Quanto aos requisitos previstos no
art. 312 do CPP,
verifico que restou demonstrada, tanto a prova da existência do crime quanto os indícios suficientes de autoria, consoante se extrai da cópia da denúncia acostada às fls. 02/03, do Laudo Necropapiloscófico 207/2020 de fls. 41, do Laudo Pericial de fls. 47/64, do Laudo de Exame Cadavérico de fls. 72/76, do Relatório Policial de fls. 77/87 e do Relatório Final de fls. 168/177.

A denúncia dá conta de que:

“[...] no dia 30 de outubro de 2020, por volta das 10h00min, na Rua Pau Brasil, bairro Feu Rosa, nesta Comarca, durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo n. 0 06, de 20 de março de 2020, do Congresso Nacional (com efeitos até 31/1212020), os denunciados LUCAS DA SILVA (vulgo "Chapolin"), LEANDRO SANTOS SANTANA (vulgo "Negueba") e PATRICK ROCHA DE SOUZA (vulgo
"Orelha"),
agindo em comunhão de vontades e unidade de desígnios, agindo com manifesta intenção homicida, por
motivo torpe
e
recuso que dificultou a defesa das vítimas,
desferiram diversos disparos de arma de fogo contra as vítimas
Plinio dos Santos Reis, Breno Daniel da Costa e Rafael Silva dos Santos, os
quais foram a causa eficiente e suficiente da morte de
Plinio dos Santos Reis,
conforme se extrai da Certidão de Óbito (fis. 62) e Laudo de Exame Cadavérico (fls. 69), bem como provocaram lesões nas vítimas
Breno Daniel da Costa e Rafael Silva dos Santos,
consoante Laudos de Lesões Corporais de fis. 28 e 68.

Ao que consta, a vítima fatal
Plinio
era interno da Penitenciária Agrícola, situada em Viana, e no dia em que os fatos ocorreram havia recebido o benefício de saída temporária, tendo as vítimas sobreviventes,
Breno e Rafael
ido buscá-lo no citado local em um veículo Corsa Sedan.

Emerge que, ao passarem pelo bairro Feu Rosa,
as vítimas foram surpreendidas pelo repentino ataque dos denunciados Lucas, Leandro, Patrick e outro indivíduo não identificado (condutor), que estavam a bordo de um veículo de cor branca, e passaram a efetuar diversos disparos contra o veículo em que as vítimas estavam.

Restou apurado que por ocasião da ação delituosa, o pneu do veículo em que as vítimas estavam furou, e por essa razão o carro parou. Ato contínuo
Breno e Rafael
desembarcaram do veículo e correram em direção a um sentido, tendo
Plinio
tomado outro sentido.

Infere-se, que
os denunciados Lucas, Leandro e Patrick também desembarcaram do carro em que estavam, cada um portando uma arma de fogo e efetuaram vários disparos em desfavor das vítimas.

Consta ainda, que a
vítima
Plinio
não conseguiu fugir de seus algozes, sendo atingida por 23 disparos
, tendo ido a óbito no local.

Por outro lado, as vítimas
Breno e Rafael
conseguiram se evadir do local, embora atingidas, sendo socorridos e encaminhados ao Hospital, razão pela qual conseguiram sobreviver à empreitada criminosa.

O delito foi praticado por
motivo torpe,
qual seja, a guerra pelo tráfico de drogas, entre a "gangue da Maranata" e a "gangue do campinho", enquanto os denunciados compõem a gangue do campinho", sendo estas facções rivais e que disputam constantemente o controle do tráfico de drogas nos bairros Feu Rosa e Vila Nova de Colares.

Restou demonstrado, outrossim, que o crime foi cometido mediante
recuso que dificultou a defesa das vítimas,
tendo em vista que as vítimas transitavam a bordo de um veículo pelo bairro Feu Rosa, quando foram surpreendidas pela ação dos denunciados, que passaram a lhes desferir, de forma inesperada, diversos disparos de arma de fogo, causando o óbito de
Plinio
no próprio local dos fatos.

Além dessas constatações, é certo que o juiz só pode decretar a prisão preventiva quando existir também um dos fundamentos que a autorizam, nos moldes do mencionado art. 312 do CPP, quais sejam: a garantia da ordem pública ou da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Preocupa-se a lei com o
periculum libertatis
, fundamento de toda custódia cautelar.

Como
garantia da ordem pública
, deseja o legislador evitar que o agente pratique novos crimes, quer porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, quer porque em liberdade encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida.

No caso em exame, verifico que a necessidade de garantia da ordem pública se encontra demonstrada pela
gravidade concreta
da conduta do recorrido e de seus corréus, haja vista o
elevado grau de violência empregado nos homicídios apurados no presente feito
, cometidos
mediante emboscada
, com
diversos disparos de arma de fogo
, sendo que
uma das vítimas foi atingida por 23 (vinte e três) disparos de arma de fogo – a maioria deles na cabeça
, conforme destacado no Relatório Final de fls. 168/177 –, tudo isso, ainda, no contexto de guerra pelo tráfico de drogas entre facções rivais nos bairros Feu Rosa e Vila Nova de Colares.

Dito isso, cabe ressaltar, a propósito, que o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de
ser cabível a decretação da prisão preventiva em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
com que o delito foi praticado,
tal como ocorrido no presente caso. Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. CUSTODIADO MEMBRO DAS FORÇAS ARMADAS. PERICULOSIDADE CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. In casu, o paciente foi denunciado pela prática de tentativa de homicídio qualificado pela utilização de recurso que impossibilitou/dificultou a defesa da vítima, tendo sido decretada sua prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública 2.
A prisão preventiva impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta
. [...] 4. Ordem denegada. (STJ; HC 664.289; Proc. 2021/0135370-3; PE; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 15/06/2021; DJE 18/06/2021)

Também nesse sentido, ao apreciar caso análogo ao presente
, de prática de homicídio consumado e tentado no contexto de guerra pelo tráfico de drogas
, assim se posicionou a colenda Corte da Cidadania:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE. EXCEÇÃO À REGRA.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código
de
Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração
de
em que consiste o periculum libertatis.

2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o modus operandi empregado pelo recorrente, consistente em
homicídio
qualificado em concurso
de
agentes motivado por desavenças existentes entre facções criminosas atuantes no
tráfico de
drogas, além
de
o agente estar envolvido em outros delitos graves como porte ilegal
de
arma
de
fogo e roubo. Tais circunstâncias denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma
de
acautelar a ordem pública.

3. "Em hipóteses nas quais o acusado responde ao processo em liberdade, a Sexta Turma deste Superior Tribunal tem decidido que a decretação da prisão cautelar na sentença pressupõe a existência
de
fatos novos capazes
de
comprovar a imprescindibilidade do recolhimento ao cárcere" (RHC n. 60.565/SP, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 6/8/2015, DJe 26/8/2015).
4. Entretanto, a regra da contemporaneidade comporta mitigação quando, ainda que mantido período
de
aparente conformidade com o Direito, a natureza do delito indicar a alta possibilidade
de
recidiva ou "ante indícios
de
que ainda persistem atos
de
desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição
de
atos habituais)", como no caso
de
pertencimento a organização criminosa (HC n. 496.533/DF, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/6/2019, DJe 18/6/2019 a decretação
de
custódia preventiva, uma vez que se trata
de
delitos graves
de
um
homicídio
qualificado consumado e três tentado).

5. Na presente hipótese, o delito foi cometido em 12/5/2018 e a prisão foi decretada em 21/10/2019, mas as circunstâncias autorizam a mitigação da regra da necessária contemporaneidade entre os fatos narrados e s em contexto
de guerra de
facções criminosas voltadas para o
tráfico de
drogas, além da contumácia delitiva do agente
.
6. Na mesma linha a manifestação da Procuradoria-Geral da República, para quem a "soltura é medida incompatível com as circunstâncias dos autos, justificativas da segregação imposta". 7. Recurso ordinário desprovido, acolhido o parecer.
(RHC n. 135.871/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 1/6/2021.)

Tais fatos, portanto, demonstram o
efetivo
perigo gerado pelo estado de liberdade do recorrido, razão pela qual, no presente momento,
mostra-se adequada a decretação de sua custódia cautelar.

Nesse sentido este e. Tribunal de Justiça já decidiu:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. PROCESSOS CRIMINAIS EM CURSO E CONDENAÇÕES PRETÉRITAS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do que dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 2. É certo que a liberdade é a regra, e que a mera gravidade abstrata do crime praticado não é capaz de ensejar a manutenção da custódia provisória do réu, devendo para tanto haver pelas circunstâncias do fato criminoso ou por informações contidas nos autos, fundado receio de que o mesmo venha a perturbar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da Lei Penal. 3.
Na hipótese, os elementos extraídos dos autos estão a confirmar a gravidade concreta da conduta, a periculosidade do réu
, sobretudo diante do fato de que responde outras três ações penais e ostenta duas condenações criminais,
bem como a prova da materialidade e indícios da autoria, mostrando-se cabível e necessária, no atual estágio da persecutio criminis, a restauração do cárcere provisório, a fim de que seja garantida a ordem pública
. Desta forma, presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal e não se afigurando suficiente a substituição da custódia por medida cautelar diversa, é de ser restabelecida a medida extrema. 4. Recurso conhecido e provido.” (TJES; RSE 0001904-08.2020.8.08.0050; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 15/12/2021; DJES 20/01/2022)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO MINISTERIAL. REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA E CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. ART. 121, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL. 1. Pleito de reforma da decisão que revogou a prisão preventiva. Presença dos requisitos legais para a custódia cautelar. Gravidade concreta da conduta. Provido. 2. Recurso ministerial a que se dá provimento. Revogação da liberdade provisória e restabelecimento da prisão preventiva.
1. Não é correta a decisão que revoga a prisão preventiva e concede liberdade provisória ao recorrido quando a custódia está apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza e é necessária à preservação da ordem pública. In casu, a custódia cautelar impõe-se pela garantia da ordem pública, uma vez que foi possível constatar a periculosidade social do recorrido pelo seu modus operandi e pela gravidade concreta de sua conduta
de tentativa de homicídio qualificado pela utilização de emboscada, mediante disparo de arma de fogo no olho esquerdo da vítima, que contou com a participação de adolescente, e que não se consumou porque a vítima entrou em luta corporal com o recorrente e, mesmo ferida, conseguiu fugir do local. Precedentes do STJ e do TJES.
Assim, não há que se falar em constrangimento ilegal na custódia preventiva do recorrido, devendo sê-la reestabelecida para a garantia da ordem pública.
2. Recurso ministerial conhecido e provido, a fim de que seja revogada a liberdade provisória do recorrido e restabelecida a sua prisão preventiva. (TJES; RSE 0014194-74.2021.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 27/10/2021; DJES 17/11/2021)

Ademais, apesar do magistrado
a quo
ter concedido a liberdade provisória ao recorrido em razão da ausência de condenações em seu desfavor, entendo que, na esteira do entendimento consolidado pelos tribunais superiores,
“eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. [...] (AgRg no HC 714.132/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022)".

Não fosse o bastante, conforme destacado pelo Ministério Público, o
recorrido “respondeu a procedimentos de apuração de atos infracionais análogos a crimes, aos quais mencionamos: nº 0016132-13.2013.8.08.0024, nº 0013610-49.2013.8.08.0012, nº 0011031-49.2015.8.08.0048, nº 0019026-59.2013.8.08.0024 e nº 0009278-28.2013.8.08.004
”,
circunstância essa que se presta a justificar a decretação da preventiva,
ante o risco de reiteração delitiva,
a teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTO IDÔNEO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO. CAUTELARES. INVIABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INDIFERENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. [...]
3. Ademais, a custódia preventiva do paciente está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva, pois, segundo consta, ele, quando adolescente, contou com notações por atos infracionais.
4. Inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante. Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; RHC 82.978/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; HC 394.432/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017. 5. O fato de o agravante possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte: RHC 95.544/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/3/2018, DJe 2/4/2018; e RHC 68.971/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/9/2017, DJe 9/10/2017. [...] 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 779.709/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022.)

Logo, restou demonstrado concretamente o
perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado
,
ante o sério e concreto risco de reiteração delitiva, caso seja solto, em razão da extrema gravidade da conduta, sendo a custódia necessária para resguardar a ordem pública.

Justamente em razão dos fundamentos acima delineados é que não se admite a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, haja vista que a gravidade concreta da conduta delituosa denota que a ordem pública não estará acautelada com a liberdade provisória do recorrido.

Sobre o tema, o Superior Tribuna de Justiça já sedimentou que
“mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes (HC 691.974/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021).4. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC 727.688/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2022, DJe 06/05/2022)”.

Em arremate, em consulta realizada no âmbito deste e. Tribunal de Justiça, verifica-se que, após a concessão da liberdade provisória no presente feito, o recorrido teve novos registros criminais, sendo um deles pela suposta prática do crime de homicídio (Autos nº 0007688-98.2022.8.08.0048) e o outro pelo crime tipificado no art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

Assim sendo, mesmo tendo sido anteriormente beneficiado com a liberdade provisória, o recorrido
“voltou a cometer novos crimes, não havendo que se falar, no caso, em ausência de contemporaneidade na manutenção da constrição cautelar do Agravante. [...] (AgRg no HC n. 775.077/CE, relator Ministro Jesuí
n
o Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 18/11/2022.)”.

À luz do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO do presente recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de
decretar a custódia cautelar do réu PATRICK ROCHA DE SOUZA,

nos autos da Ação Penal nº
0019392-72.2020.8.08.0048

E
xpeça-se Mandado de Prisão
em desfavor do recorrido
PATRICK ROCHA DE SOUZA, vulgo “Orelha”, com 24 anos de idade, nascido no dia 25/01/1997, inscrito no RG n
º

3413120/ES, filho de Zilda Marlene Rocha e Jos
é
Maria de Souza, residente na Rua Lírios, n
º

08, Bairro Feu Rosa – Serra/ES
,
observando-se a data limite de 20 (vinte) anos para o seu cumprimento, a partir da data da publicação do acórdão relativo a este Processo, tombado sob o nº 0019392-72.2020.8.08.0048, nos moldes do art. 3º, inciso XII da Resolução nº 137 do CNJ c/c art. 109 CP e Ato Normativo Conjunto nº 11/2012 deste TJES.

Por fim, prevalecendo o entendimento externado neste voto,
oficie-se ao Juízo
a quo
acerca do inteiro teor do presente julgamento, determinando-lhe seja impetrada de celeridade na realização da instrução criminal e julgamento do feito

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIOS TENTADOS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DO
PARQUET
. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL, ALÉM DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E PERIGO GERADO PELO ESTADO DE LIBERDADE DO ACUSADO. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
1.
In casu
, a materialidade delitiva encontra-se comprovada e os indícios de autoria em relação ao recorrido são sérios, a sugerir o seu envolvimento nas práticas delituosas que lhe foram imputadas. 2. A necessidade de garantia da ordem pública se encontra demonstrada pela gravidade concreta da conduta do recorrido e de seus corréus, haja vista o elevado grau de violência empregado nos homicídios apurados no presente feito, cometidos mediante emboscada, com diversos disparos de arma de fogo, sendo que uma das vítimas foi atingida por 23 (vinte e três) disparos de arma de fogo – a maioria deles na cabeça, conforme destacado no Relatório Final –, tudo isso, ainda, no contexto de guerra pelo tráfico de drogas entre facções rivais. 3. A alegação de presença das condições pessoais favoráveis não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais, como ocorreu in casu. 4. Além disso, o recorrido respondeu a diversos procedimentos de apuração de atos infracionais análogos a crimes, circunstância essa que se presta a justificar a decretação da preventiva, ante o risco de reiteração delitiva, a teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 5 A teor da jurisprudência pátria,
“mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes (HC 691.974/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021).4. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC 727.688/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2022, DJe 06/05/2022)”.

6.
Por fim, mesmo tendo sido anteriormente beneficiado com a liberdade provisória, o recorrido
“voltou a cometer novos crimes, não havendo que se falar, no caso, em ausência de contemporaneidade na manutenção da constrição cautelar do Agravante. [...] (AgRg no HC n. 775.077/CE, relator Ministro Jesuí
n
o Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 18/11/2022.)”.
7. Recurso conhecido e provido, para restabelecer a custódia preventiva do recorrido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.